Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701805-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCENIR AGUIAR SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal Cível que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0738675-10.2019.8.07.0016, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente federado, ora agravante, apenas para determinar que o período dos cálculos seja entre 25 de setembro de 1996 até 18 de abril de 2002. O ente distrital alega que a agravada iniciou execução em face do Distrito Federal em 03/03/2011, decorrente da ação de conhecimento no 2001.01.1.088072-9 cuja sentença transitou em julgado em 27/02/2007. Afirma que opôs Embargos à Execução de no 2011.01.1.137875-6, o qual recebeu nova numeração após a restauração dos autos (2017.01.1.039082-4), tendo sido julgado procedentes para extinguir a execução promovida pela agravada, com base no inciso IV do art. 485 do CPC, em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda executiva, quais sejam: prova do ineditismo da demanda, fichas financeiras individualizadas de cada um dos exequentes e percentual da parcela de custeio do beneficio de forma individualizada. Desse modo, sustenta que a agravada exequente ao propor nova execução, com base no mesmo título executivo judicial, mais uma vez não comprovou o cumprimento dos mencionados requisitos indispensáveis à execução (ineditismo da demanda e percentual da parcela do custeio do benefício de forma individualizada), não tendo sido atendidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual o presente feito deve ser extinto sem exame de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c o art. 486, §1o do CPC. Sustenta também a prescrição da ação executória. Afirma que a ação de conhecimento transitou em julgado em 26/02/2007, iniciando-se a execução pela exequente em 03/03/2011. Contudo, após a oposição de Embargos à Execução pelo Distrito Federal, o patrono da exequente fez carga dos autos em 12/08/2011 e não os restituíram apesar da expedição de mandado de busca e apreensão. Houve incidente de restauração dos autos com sentença de restauração prolatada em 09/10/2017, em que a exequente foi intimada a se manifestar, porém quedou-se inerte. Sobreveio sentença dos Embargos à Execução em 09/04/2018 julgando extinta a execução. Logo, defende que a execução ficou parada, por culpa exclusiva da exequente, desde a carga dos autos em 12/08/2011 até a extinção do processo, ocorrida em 09/04/2018, portanto o processo deve ser extinto em face da prescrição intercorrente, com base no art. 924, inciso V do CPC. Em razão disso, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, com o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos, conforme exponho. 1. Prescrição O agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que a agravada exequente iniciou a execução em 03/03/2011, sendo que, após a oposição de Embargos à Execução pelo DF, o patrono da exequente fez carga dos autos em 12/08/2011 e não os devolveu, o que gerou incidente de restauração dos autos com sentença de restauração prolatada em 09/10/2017. Sustenta que a execução ficou parada, por culpa exclusiva da exequente, desde a carga dos autos em 12/08/2011 até a procedência parcial dos Embargos à Execução que extinguiu a execução, portando o presente Cumprimento de Sentença deve ser extinto em face da prescrição, nos termos do art. 924, inciso V do CPC. Razão, no entanto, não lhe assiste. A prescrição intercorrente se dá no curso do processo de execução e difere da prescrição da pretensão executória, uma vez que, além do lapso temporal, pressupõe a paralisação do processo por inércia do credor em adotar as providências necessárias ao andamento do feito. No caso em tela, não houve omissão da credora agravada em promover os atos que lhe competia na execução promovida em face do Distrito Federal. Ainda que a demora na solução da lide tenha ocorrido em razão de incidente de restauração de autos, o período em que o processo ficou parado durante a restauração não correu a prescrição intercorrente. Nesse sentido, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NO JULGADO - EXISTÊNCIA - RESTAURAÇÃO DE AUTOS - ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO 1) - Acolhem-se embargos de declaração quando presente no acórdão omissão. 2) - Em ação de restauração dos autos descabe discutir-se a existência da prescrição intercorrente, ainda mais diante da impossibilidade da sua análise, não havendo elementos suficientes para decretá-la. 3) - Embargos conhecidos e parcialmente providos apenas para sanar a omissão, sem alteração do julgado. (Acórdão 719435, 20100710378224APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2013, publicado no DJE: 9/10/2013. Pág.: 201) EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCRRÊNCIA- PROCESSO EXTRAVIADO SEM CULPA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE - SENTENÇA CASSADA. 1) - Em processo de execução, paralisado em face de ato da parte contrária e da Secretaria do juízo, consistente em carga dos autos pela advogada do executado, e seu posterior extravio, não ocorre a prescrição intercorrente do crédito, pois não caracterizada a inércia ou culpa do credor. 2) - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 602429, 20120110705554APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, , Revisor: ROMEU GONZAGA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2012, publicado no DJE: 12/7/2012. Pág.: 161) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTRAVIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. I. Descabe cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que a longa paralisação do processo decorre do extravio dos autos de responsabilidade do executado. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1160747, 20160111183527APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: 357/367) Deste modo, conforme determina o parágrafo único do art. 202 do Código Civil, interrompida a prescrição, a contagem do prazo se reinicia a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interrupção. Transcrevo: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. (g.n) Quanto à prescrição em favor da Fazenda Pública, a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal determina o recomeço do prazo de dois anos e meio, a contar do ato interruptivo: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Assim, tendo em vista que os Embargos à Execução opostos pelo agravante transitou em julgado na data de 14/12/2018 (ID 43855686 – PJE primeira instância), e que o presente Cumprimento de Sentença iniciou-se em 13/08/2019, não se passaram os dois e meio após a interrupção do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição intercorrente. 2. Ausência dos requisitos para o cumprimento de sentença Conforme relatado, o Distrito Federal se insurge em face da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela agravada credora. Alega a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da demanda (ineditismo da demanda e percentual da parcela do custeio do benefício de forma individualizada. Eis o teor da decisão recorrida: Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento de valores referentes a supressão do vale alimentação durante os anos de 1996 a 2002 oriundo do feito n. 2001.01.1.088072-9. O Distrito Federal apresentou impugnação alegando que não foram sanadas as irregularidades apontadas no feito n. 0009353-48.2017.8.07.0018, devendo o presente cumprimento ser extinto por não ter a exequente comprovado o ineditismo da demanda e tampouco o percentual da parcela de custeio do referido benefício de forma individualizada. Aduz que ocorreu a prescrição da pretensão executória, pois os exequentes não movimentaram o feito executivo por mais de 06 (seis) anos. No mérito, afirma que os cálculos estão com excesso de execução ante a utilização de índice de correção monetária equivocado e por ter sido considerado período diverso do limite da lide, devendo limitar-se ao lapso de 25/9/21996 a 18/04/2002. Resposta à impugnação apresentada pelo ID no 46309629. É o relato. Decido. Em síntese, a ação principal (processo no 2001.01.1.088072-9) transitou em julgado em 26 de junho de 2007, tendo sido apresentada execução contra a fazenda pública em 03/03/2011, que foi objeto de embargos à execução, que somente foram julgados em 09 de abril de 2018. A demora no julgamento dos embargos à execução se deu porque os autos originários (físicos - 2011.01.1.137875-6) foram perdidos, tendo sido necessária a restauração dos autos, que se deu no bojo do processo no 0009353-48.2017.8.07.0018 A sentença dos embargos à execução reconheceu que não foram sanadas certas irregularidades que não permitiram adentrar no mérito da demanda, pois a peça inicial não foi acompanhada de documentos que comprovassem a) o ineditismo da demanda; b) as fichas financeiras individualizadas de cada um dos exequentes; e c) o percentual da parcela de custeio do referido benefício de forma individualizada. Partindo desse breve histórico analiso a impugnação apresentada. Não merece prosperar a alegação de extinção do feito por ausência dos pressupostos processuais válidos, por não terem sido sanadas as irregularidades apontadas no bojo dos embargos à execução. Nota-se que o ineditismo da demanda pressupõe a boa-fé processual, ou seja, de que a parte exequente não se aventura distribuindo inúmeros cumprimentos de sentença para lograr êxito no recebimento de valores em face da Fazenda Pública. Noutro giro, é possível ao impugnante comprovar a distribuição de outros feitos, o que não ocorreu no presente caso. Já no tocante à individualização das fichas financeiras, estas foram juntadas aos autos, conforme ID no. 42177569, bem como na planilha de cálculos de ID no 42177607, estando descritas as parcelas e o custeio do benefício pleiteado. Saliento que o Distrito Federal apresentou cálculos, contendo, inclusive, as informações acima, de modo que se encontra superada a questão atinente à ausência de documentos. Assim, afasto a preliminar aventada. No tocante à prescrição, nota-se que o impugnante alega ter ocorrido a prescrição intercorrente no período em que os autos ficaram perdidos e então se promoveu a restauração. Ocorre que essa alegação já foi objeto de apreciação no bojo da sentença do feito restaurado n. 0009353-48.2017.8.07.0018, conforme cópia juntada ao ID no. 42177630, págs. 27 à 31, oportunidade em que afastada a prejudicial de mérito. Ademais, após o trânsito em julgado dos autos n. 0009353-48.2017.8.07.0018, não transcorreu o prazo prescricional, ou seja, não se passaram dois anos e meio, de modo que afasto o instituto aventado pelo devedor. Em relação à forma de cálculo, saliento que a metodologia deverá observar, como índice de correção monetária por todo o período, a aplicação do IPCA-e do IBGE, e para o cálculo dos juros deverá ser observada a forma a que alude o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, cujo termo a quo deve ser a data da citação no processo originário, momento em que o devedor é constituído em mora. Quanto à data em que ocorreu a citação no processo originário, ambas as partes informam quanto à impossibilidade de juntar cópia da certidão de do ato citatório dos autos, em virtude do extravio dos mesmos. Não obstante, extrai-se do mandado de ID no 48424113, pág. 01, juntado pelo Distrito Federal nestes autos, que a citação foi efetivada em 17/10/2001, devendo ser contado daí o termo inicial de juros. Frisa-se que a utilização do IPCA-E há muito deixou de ser matéria controvertida e não há que se falar em suspensão do feito, pois já julgado o recurso de Embargos de Declaração no bojo do RE n. 870.947/SE, sem a modulação de efeitos requerida pela Fazenda Pública. Quanto ao período dos cálculos, assiste razão ao impugnante, devendo estes serem elaborados considerando o período de 25/9/21996 a 18/04/2002, conforme acórdão de ID n. 435530932, págs. 16 à 26. Frente às razões expostas, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada, apenas para observar a limitação temporal dos cálculos. Quanto à metodologia de cálculo a ser seguida, deverá ser observado, como índice de correção monetária por todo o período, a aplicação do IPCA-e do IBGE, e para o cálculo dos juros a forma a que alude o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, cujo termo a quo deve ser a data da citação no processo originário, momento em que o devedor é constituído em mora, ou seja 17/10/2001, ID no 48424113, pág. 01. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, fixo honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o excesso, devendo a impugnada arcar com 25% e o impugnante com 75%. O excesso será apurado após os cálculos da Contadoria Judicial, conforme parâmetros acima. Lembro que a Decisão de ID no 49891398 deferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios, quando da expedição do respectivo requisitório. Preclusa a presente Decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, observando a metodologia acima fixada e adequando-os à Portaria GPR 07 de 02/01/2019. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Conforme bem salientado pelo magistrado a quo, o Distrito Federal não comprovou a existência de mais de uma execução promovida pela agravada com base no mesmo título executivo judicial, o que demonstra o ineditismo da presente demanda. Da mesma forma, os documentos que instruem a inicial, especificamente o cálculo apresentado pela agravada e as fichas financeiras elaboradas pela agravante (ID Num. 42177569 e 42177607 – PJE primeira instância) apontam os valores do benefício de maneira individualizada. Assim, não há que se falar em ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação. Dessa forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020 17:26:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador